Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-94.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-94.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 384.406.951-87 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PLANILHA DE DÉBITO. PROVA ESCRITA HÁBIL A EMBASAR MONITÓRIA.
EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Mario Francisco de Almeida contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo como título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor de R$ 110.816,77. A sentença determinou a correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação, e condenou o réu ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência do contrato completo na inicial; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, uma vez que o argumento envolve a suficiência da documentação apresentada para a propositura da ação monitória.

4. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita que demonstre a existência de relação jurídica e inadimplemento, sem a necessidade de título executivo extrajudicial formalmente perfeito, conforme o art. 700 do CPC.

5. No caso, o Banco do Brasil S/A apresentou a Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, demonstrativo de conta vinculada e planilha de débito,
que são provas escritas suficientes para embasar a ação monitória e evidenciar o débito do apelante.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (RESP 925584/SE) e o enunciado da Súmula n. 247 do STJ confirmam que o contrato de abertura de crédito,
acompanhado
de demonstrativo de débito, é documento hábil para a propositura da ação monitória.

7. O apelante não trouxe elementos suficientes para desconstituir o contrato ou impugnar os valores apresentados, limitando-se a questionar a documentação sem contestar de forma substancial a dívida ou os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação monitória pode ser fundamentada em prova escrita que demonstre a existência de relação jurídica e inadimplemento, independentemente da apresentação de título executivo extrajudicial.

2. A proposta de adesão e os documentos complementares são provas suficientes para a constituição de título executivo judicial na ação monitória.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 925584/SE,
DJe
07/11/2012; STJ, Súmula n. 247.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Mario Francisco de Almeida
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
,
que
nos autos da
ação monitória
, ajuizada
por

Banco do Brasil S/A
,

rejeitou os embargos monitórios e
julgou
procedentes os pedidos,
constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 110.816,77, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação.
Por conseguinte, condenou
o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, que, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação.

Nas razões recursais,
pugna o apelante, preliminarmente,
pelo acolhimento do
cerceamento de defesa, visto que não foi colecionado na in
icial o instrumento contratual.

Sustenta que restou impossibilitado de
analisar os encargos supostamente pactuados, prejudicando
su
a defesa
.

No mérito,
alega o apelante, em síntese, que deve ser extinto o feito
sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o comprovante de proposta não é prova escrita suficiente para propositura da ação monitória, ainda mais quando desacompanhado de documentos essenciai
s para a propositura da demanda.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 248629301.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
Mario Francisco de Almeida
contra sentença que, nos autos da ação monitória proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo o contrato de abertura de crédito no valor de R$ 110.816,77 em título executivo judicial.

Irresignado, o apelante argui, em suas
razões recursais,
preliminarmente,
pelo acolhimento do
cerceamento de defesa,
sob o argumento de
que não foi colecionado na in
icial o instrumento contratual.

Sustenta que
, por conta disso,
restou impossibilitado de
analisar os encargos supostamente pactuados, prejudicando
su
a defesa
.

Adentrando ao
mérito,
alega, em síntese, que deve ser extinto o feito
sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

Defende que
o comprovante de proposta não é prova escrita suficiente para propositura da ação monitória, ainda mais quando desacompanhado de documentos essenciais para a propositura da demanda.

P
ois bem.

Inicialmente, destaca-se
que a preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo apelante confunde-se com o mérito da questão, na medida em que o argumento gira em torno da suficiência da documentação apresentada para embasar a ação monitória.

Deste modo, não há que se acolher qualquer preliminar desvinculada da análise meritória, passando-se diretamente ao exame da questão principal.

De pronto, a

tese recursal
não merece prosperar.

O
ponto controvertido reside na possibilidade de propositura da ação monitória com base nos documentos juntados pelo Banco do Brasil S/A.

No presente caso, o banco autor apresentou, como prova documental, a Proposta de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, referente à operação no 876.096.113 – BB Renovação Consignação, firmada entre as partes, conforme consta no documento identificado sob o id 248628294.

Além disso, foram juntados aos autos o demonstrativo de conta vinculada (id 248628292) e a planilha de débito, documentos que confirmam a existência da dívida e os termos da relação jurídica entre o apelante e o banco.

Nesse contexto, o
documento que embasa a ação monitória, qual seja, o Contrato de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, operação no 876.096
.113 - BB
Renovação Consignação, firmado entre as partes, contido no
id
248628294
, é prova escrita hábil a fundamentar a ação.

Bem ainda,
vê-se que
o d
emonstrativo
de conta vinculada acostado junto ao

id
248628292
,
expressa
os encargos ajustados e parâmetros de apuração da dívida.

A jurisprudência é clara no sentido de que, para fins de ação monitória, basta a existência de prova escrita que evidencie a existência do débito, sem que seja necessária a apresentação de título executivo extrajudicial formalmente perfeito.

O contrato de adesão apresentado constitui prova escrita hábil a demonstrar a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do apelante, conforme prevê o art. 700 do Código de Processo Civil.

Oart. 700 do CPC preceitua que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro
; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381. § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar,

conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor
.

Cumpre observar que, para a admissibilidade de tal modalidade de ação, o Código de Processo Civil, em seu art. 700, permite que seja utilizada "prova escrita sem eficácia de título executivo" como fundamento da pretensão do autor.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, para a ação monitória, não se exige prova que tenha a força de título executivo, bastando que seja apresentada prova escrita capaz de demonstrar a existência de uma relação jurídica e o crédito a ser cobrado. Ademais, não se faz necessário que o documento apresentado contenha a assinatura de duas testemunhas, uma vez que a ação monitória visa justamente à obtenção do título executivo judicial. Portanto, os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória, conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ (RESP 925584/SE,
DJe
07/11/2012).

Nesse contexto, imperioso acrescentar o enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Assim,
não prospera a alegação
de que a ausência do contrato completo impossibilitou a defesa do réu.

A proposta de adesão e os documentos complementares anexados aos autos, conforme o id 248628294
trazem
as informações necessárias acerca dos encargos e condições da operação, bem como do saldo
devedor, permitindo ao apelante formular sua defesa de forma ampla e fundamentada
.

Ainda, deve-se ressaltar que, com a inadimplência do apelante, conforme previu o contrato, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, que, à época da propositura da ação, alcançava o montante de R$ 110.816,77.

O apelante, em suas razões recursais, não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir os termos desse contrato ou o valor indicado, limitando-se a questionar a documentação que fundamenta a ação monitória, sem, contudo, impugnar substancialmente os cálculos apresentados ou a validade dos atos contratuais.

Assim, estando comprovada a relação contratual e o inadimplemento por parte do apelante, correta foi
a
sentença ao julgar procedente a ação monitória e constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (N.U 1003243-35.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MO
NITÓRIOS – PARCIAMENTE PROVIDOS
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA –DESCABIMENTO - DEVEDOR SOLIDÁRIO – MANUTENÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIDE -

CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – NÃO CARACTERIZADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇAO DO PLEITO MONITÓRIO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – DEMONSTRATIVO COM TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO QUANTUM DEBEATUR – PRELIMINAR REJEITADA - – CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE
ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - – SENTE
NÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (
N.U 1004934-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recursoe majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024